Tribunal: TJDFT
Processo: 0009089-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009089-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24309671, determinou-se a retificação dos cálculos judiciais que serviram de base para a expedição dos Precatórios n. 0748076-47.2020.8.07.0000 (VERA CARDOSO SILVEIRA SANTOS) e 0748077-32.2020.8.07.0000 (VENERANDA MARTINS DE SANTANA), oriundos das requisições de ID: 21194705 e 21194462, haja vista aplicar-se ao caso a taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012. Instado quanto à manifestação técnica da Contadoria acostada ao ID: 25791733, o SINDIRETA sustentou a “inaplicabilidade, à espécie, da poupança SELIC, visto que os valores devidos se referem à competência anterior à vigência da Lei n° 12.703/2012” (ID: 26351020). Noutro giro, no presente caso, a aplicação da taxa de juros deve dar-se de forma sucessiva, incidindo, em cada período, a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública, de modo que os juros da nova poupança devem recair apenas no período posterior à vigência da norma. Ademais, cuida-se de mora de débitos a pagar pelo ente federativo, razão pela qual não se aplica o disposto no art. 2o da Lei n. 12.703/2012. Superado este ponto, o SINDIRETA informou “(...) que nada tem a opor a incidência dos juros da nova poupança a partir de 04/05/2012, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido” (ID: 26351020). Pois bem. Ante a concordância do exequente acerca dos valores, a sua homologação, nos termos abaixo, é medida que se impõe: · VENERANDA MARTINS DE SANTANA - total geral: R$ 44.939,83. · VERA CARDOSO SILVEIRA SANTOS - total geral: R$ 43.941,49 Diante do exposto, homologo os valores, conforme memória de cálculo de ID: 22411879 e 22411881, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento) e determino a retificação dos Precatórios n. 0748076-47.2020.8.07.0000 (VERA CARDOSO SILVEIRA SANTOS) e 0748077-32.2020.8.07.0000 (VENERANDA MARTINS DE SANTANA). Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria do Conselho Especial às providências necessárias para retificação dos precatórios, com ofício à COORPRE. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quantos aos anuentes VERA LÚCIA CORRÊA PEIXOTO e VERA LÚCIA DE OLIVEIRA AGUIAR (ID: 19617905 e 22475362) será apreciado posteriormente. Brasília, 8 de julho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador